Tribunal: TJES
Processo: 5004715-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004715-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ROQUE RODRIGUES SANTOS LESSA SILVA
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004715-26.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PEDRO ROQUE RODRIGUES SANTOS LESSA SILVA

RECORRIDO:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO ENTRE PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS. AUTOCOMPOSIÇÃO CELEBRADA ENTRE A PARTE CONSUMIDORA E UM DOS DEVEDORES OU RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. APLICABILIDADE DO ART. 844, §3º, DO CC. ACORDO HOMOLOGADO APROVEITA TODOS OS CO-DEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Adota-se o relatório do ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor narra ter celebrado contrato de locação de automóvel junto à requerida Movida, mediante intermediação da requerida Booking. Alega ter se surpreendido na data da retirada do automóvel, pois foi informado de que a reserva teria sido cancelada unilateralmente. Se sente lesado, pois afirma não ter sido previamente informado quanto ao cancelamento, motivo pelo qual teve de locar veículo com outra empresa e por preço mais oneroso. Em razão dos fatos, pleiteia pela condenação das rés em danos materiais de R$ 789,81, além de danos morais de R$ 5.000,00. Em id n° 23969536 consta minuta de acordo entre o autor e a requerida MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. Contestação da requerida Booking em id n° 24166279 (...) HOMOLOGO, por sentença, a transação celebrada entre o autor e a requerida MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. (...) Em relação à requerida Booking, deve o processo ser extinto, em razão da perda superveniente do interesse de agir (...)
”. Cuida-se, assim, de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação à corré BOOKING. Em contrarrazões, pugna a Requerida BOOKING, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere ao prosseguimento da demanda em relação à corré BOOKING, que não integrou o acordo celebrado entre o Recorrente e a corré MOVIDA, entendo que o Recorrente não possui razão. Constata-se no caso dos autos que a relação entre as partes é fulcrada no direito do consumidor, o que impõe reconhecer, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art 25, §1º, ambos do CDC, a
responsabilidade solidária entre as rés
.

(3). A partir da premissa em destaque, é forçoso lembrar que eventual obrigação imposta contra as requeridas ou serviço destinado ao consumidor será solidária, na medida em que a lei assim o determina. Exatamente por conta dessa responsabilidade solidária, não se pode deixar de atentar para as regras básicas do direito das obrigações, em especial, naquilo que interessa aos autos, quando o credor formula transação com um dos seus devedores solidários. Nesse sentido, reza o § 3º do art. 844 do Código Civil o seguinte, com nossos grifos: “
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. [...] § 3º.
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.” Portanto, em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a parte consumidora e uma das responsáveis solidárias aproveita às corrés remanescentes, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3º do art. 844, do Código Civil, de modo a impedir o prosseguimento do feito.

(4). A posição jurídica é largamente adotada na jurisprudência. Precedentes, inclusive desta 2ª Turma Recursal (RIn: 5002948-30.2021.8.08.0021, Rel. Grécio Nogueira Grégio, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Março/2022; RIn: 00237899420198080347, Rel. Gustavo Henrique Procópio Silva, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Mar/2023; RIn: 0011946-98.2020.808.0347, Rel. Vladson Couto Bittencourt, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Out/2023).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)